Tribunal: TCU
Processo: 007.541/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11415/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do término dos anteriormente fixados, os prazos para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 10275/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 007.541/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Irene Marques Tourinho (XXX.612.322-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas (). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.